Tribunal: TJDFT
Processo: 0007225-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007225-03.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS MOREIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Furto de residência ocorrido entre às sete horas da manhã e sete da noite, em concurso de pessoas. As condenações criminais, em todas as suas extensões, de delitos simples aos qualificados, têm como fundamentos fatos e provas suficientes a confirmarem as autorias e suas tipicidades. Na hipótese em julgamento, de um crime de furto qualificado. Se os elementos constantes da fase policial e trazidos à instrução não alcançaram todos os elementos inseridos na Denúncia, o julgador aplica a lei segundo o que ficou provado. 2. Para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16, do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, mister a restituição dos bens em sua totalidade. Na espécie, houve a restituição parcial da res furtiva. 3. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 16 do Código Penal, porque, tendo ressarcido integralmente os danos decorrentes de sua conduta e restituído todos os objetos relacionados na denúncia, a causa de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior deve ser reconhecida e aplicada em seu patamar máximo. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a restituição parcial e a aplicação do referido instituto em seu patamar mínimo. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 16 do CP, porque a turma julgadora considerou no ID 16626590 – Págs. 6/7 que: a) para se reconhecer o arrependimento posterior é indispensável a devolução integral dos bens subtraídos; b) o réu não restituiu os bens da vítima de maneira voluntária, pois os pertences foram parcialmente restituídos por seu ex-genro. É evidente que para desconstituir o entendimento do colegiado – devolução realizada por terceiros –, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1581782/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 23/6/2020). O pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos também não deve transitar, porquanto a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza a incidência do veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Ademais, trata-se de pleito prejudicado, haja vista que, conforme salientado no aresto recorrido (ID 16626590 – Pág. 7), “a sentença condenatória já operou a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015